Tribunal: TJDFT
Processo: 0716988-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716988-62.2023.8.07.0007 Número do processo na origem: 0716988-62.2023.8.07.0007 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: EDER FERREIRA NEVES DESPACHO Em razão das informações prestadas pela parte apelada (ID. 63519366), intime-se a ré/apelante para comprovar o cumprimento da tutela de urgência deferida na sentença, sem prejuízo, em caso de descumprimento, da majoração da multa cominatória anteriormente fixada. Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora